Tribunal: TJDFT
Processo: 0753178-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753178-11.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA HENNING GARCIA AGRAVADO: FERNANDO MESQUITA GALVAO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GABRIELA HENNING GARCIA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília na ação de cobrança de lucros c/c tutela de urgência n. 0713710-37.2024.8.07.0001, promovida pela agravante em desfavor de FERNANDO MESQUITA GALVAO e INSTITUTO COGNOS DE APRENDIZAGEM ACELERADA LTDA. Na decisão agravada (ID 218425346 dos autos de origem), o d. Magistrado indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante por considerar que o objeto da demanda, pretensão de recebimento de lucros supostamente obstados pelo Réu, demonstram que a autora possui condições de arcar com as despesas. Registrou, ainda, que a agravante possui outra empresa no ramo de alimentos, que não teria sido mencionada até aquele momento processual. Por fim, considerou que a recorrente não trouxera documentos que demonstrassem alteração desfavorável em sua condição financeira após o ajuizamento da ação. Em seu agravo de instrumento, a agravante argumenta que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, destacando que os documentos colacionados são suficientes para comprovar a sua hipossuficiência econômica. Ao final, postula a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela vindicada. A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 67414732. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o pedido formulado em sede de cognição sumária, consoante decisão de ID 67287209, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2025 às 17:37:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora